Tribunal: TJBA
Processo: 0541456-30.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0541456-30.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HELDER MAIA CANARIO Advogado(s): ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EXTENSÃO DO AUMENTO CONCEDIDO AOS EMPREGADOS DA PATROCINADORA DO PLANO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO POSTERIOR DA NORMA NÃO EXTENSÍVEL ÀQUELES QUE DEIXARAM DE CELEBRAR O TERMO DE REPACTUAÇÃO PROPOSTO PELA RECORRIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO FATOR REDUTOR DO CÁLCULO DA RENDA INICIAL. DESCABIMENTO. REGIME JURÍDICO. APLICAÇÃO DA DISCIPLINA VIGENTE QUANDO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXTENSÃO DA VANTAGEM VP/PL/DL-1971 E DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESERVA MATEMÁTICA OU PRÉVIA CONTRIBUIÇÃO DO TITULAR. RECURSO DESPROVIDO. I – O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que, “havendo alteração nas regras do plano de benefícios, apenas os participantes que preencheram os requisitos necessários para a aposentadoria, antes da mudança do regime jurídico, têm direito de ter os benefícios de complementação calculados com observância das regras anteriores. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp 1511587/SE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018). II – In casu, o Apelante preencheu os requisitos para o deferimento de sua aposentadoria após as modificações do regime jurídico, não tendo, direito de exigir que seu benefício seja calculado com base na legislação anterior. III – Não faz jus o Apelante às parcelas remuneratórias denominadas VP/PL/DL-1971 e remuneração mínima por nível e regime, haja vista a definição do STJ, no sentido de que tais vantagens, por não terem servido como base de cálculo da contribuição e para a formação de reserva matemática, são inacessíveis aos inativos. Precedentes das Cortes Superiores. VI – Apelação conhecida e não provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0541456-30.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante HELDER MAIA CANARIO e como apelada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .